Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão e erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a ocorrência do alegado vício de erro material.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.